Tribunal: TJMT
Processo: 1011345-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011345-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MARCELO CAVENAGUI AMADEU - CPF: 011.774.701-79 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO –INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CUSTOS LEGIS -

MANIFESTAÇÃO SOMENTE INSTÂNCIA ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO -

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRECEDENTE STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da lei só gera nulidade diante da presença de prejuízo. 2. Havendo manifestação do parquet na instância ordinária e ausência de demonstração de prejuízo ante a falta de intimação do custos legis (fiscal da lei) na instância superior, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).” (STJ - AgRg na PET no REsp: 1066996 DF 2008/0131583-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido na remessa necessária no 1011345-78.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, retificou a sentença.

Alega a parte embargante que a decisão se encontra eivada pela omissão, a qual, permanecendo, poderá acarretar a nulidade do acórdão.

Aduz que os autos não foram encaminhados à instituição para fins de emissão de parecer ministerial, elidindo a instituição de seu poder de exercício
custus legis.

Expõe que a não intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição nas ações mandamentais em que envolvam interesse público acarreta a nulidade do feito.

Indica que a omissão registrada se deve exatamente ao fato de o Ministério Público não ter sido intimado para se manifestar previamente na ação mandamental.

Ao final, requer o embargante que seja conhecido e provido o presente embargos, anulando-se o acórdão, remetendo-se o processo para manifestação do Ministério Público, para, após, ser proferido novo julgamento.

O Departamento Estadual de Trânsito apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID 16556455)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020